Tribunal: TJSP
Processo: 1001224-63.2019.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a contradições e obscuridades no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a contradições e obscuridades no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000114163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001224-63.2019.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é embargante JOSÉ
MARCO CREPALDI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001224-63.2019.8.26.0236/50000 Ibitinga Voto no 20840
Fls. 2/5
Voto no 20840
Embargos de Declaração Cível no 1001224-63.2019.8.26.0236/50000
Comarca: Ibitinga
Embargante: José Marco Crepaldi
Embargado: Banco do Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Glariston Resende
Embargos de Declaração
Embargante que refere a
contradições e obscuridades no julgamento do recurso de
apelação
Inocorrência
Análise de todas as teses e
circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub
judice

Pretensão
de
nítido
caráter
infringente

Impossibilidade de rediscussão Ausência das hipóteses do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
Precedentes
jurisprudenciais Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José
Marco Crepaldi, em face do v. acórdão proferido às fls.599/611, que negou
provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação de prestação de contas.
Embarga o autor alegando que o aresto é contraditório e
obscuro. Aduz que não fora respeitado o procedimento bipartido da ação,
sendo que os fundamentos apontados são pertinentes à segunda fase, que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001224-63.2019.8.26.0236/50000 Ibitinga Voto no 20840
Fls. 3/5
é o caso. Defende que os lançamentos a débito não autorizados/reconhecidos
justificam o ajuizamento da demanda, sendo patente o interesse de agir.
Sustenta que o entendimento esposado no RESP no: 1.497.831/PR é aplicável
à espécie, observando que a demanda proposta não possui cunho revisional
(fls. 01/06).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
O autor aponta supostas contradições e obscuridades a
eivarem o julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo
dirimido integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto da
discussão posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e claramente,
alinhavados no v. acórdão que, portanto, não padece de qualquer contradição.
Note-se que o cunho revisional imprimido à demanda
fora extraído do teor da própria exordial e das razões recursais, como
claramente delineado no voto.
Outrossim,
ressaltamos
a
fácil
compreensão
das
nomenclaturas dos lançamentos impugnados, todos voltados ao proveito
próprio da parte autora e/ou cobranças típicas de contrato de conta corrente.
Destarte, havendo certeza por parte do autor, ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001224-63.2019.8.26.0236/50000 Ibitinga Voto no 20840
Fls. 4/5
embargante, quanto à ilegalidade dos valores apontados é certo que a
pretensão extrapola os limites da ação de prestação de contas, que tem como
principal escopo elucidar dúvidas.
Nesse diapasão é certo que os aclaratórios estão
fundados, exclusivamente, na insurgência em face do resultado do
julgamento, o que denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter
infringente ao recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de
adequada apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração
Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001224-63.2019.8.26.0236/50000 Ibitinga Voto no 20840
Fls. 5/5
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca:
Araçatuba; Órgão
julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data
do
julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora